Tribunal: TJBA
Processo: 0521780-62.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0521780-62.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FATOR REALTY PARTICIPACOES S/A e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO VILASBOAS BORGES, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: SERGIO MURILO SANTOS SILVA e outros

Advogado(s)
:
JOABE APARECIDO SANTOS SILVA, JOSE SERGIO COSTA NOGUEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CLÁUSULA PENAL PREVISTA CONTRA A CONSTRUTORA FIXADA EM 0,3% SOBRE O SALDO CREDOR. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. SUBSTITUIÇÃO PELAS PENALIDADES DA CLÁUSULA 4.1, NOS TERMOS DO PEDIDO INICIAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. TERMO FINAL DA MORA. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por CHP 1000 2 Empreendimentos Ltda. e Fator Realty Participações S/A em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença apenas para afastar a penalidade de 10% sobre o valor do imóvel, substituindo-a pelos encargos previstos na cláusula 4.1 do contrato (juros de 1% ao mês e multa de 2%), conforme pedido inicial, mantendo os demais termos da sentença.

As embargantes sustentam a existência de contradição no Acórdão, por entenderem que este deixou de aplicar integralmente a cláusula contratual que previa multa de 0,3% sobre o saldo credor, e requerem, ainda, a fixação do termo final da mora na data do ajuizamento da ação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se há contradição no acórdão quanto à aplicação da cláusula penal prevista no contrato; (ii) saber se é cabível a fixação do termo final da mora na data do ajuizamento da ação, à luz dos limites da devolutividade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destina-se a integrar o julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

O Acórdão embargado apreciou adequadamente a cláusula penal contratual, afastando sua aplicação por considerá-la abusiva, à luz dos arts. 51, IV e §1º, II, do Código de Defesa do Consumidor, e 413 do Código Civil, por estabelecer penalidade simbólica à fornecedora e impor encargos significativamente mais gravosos ao consumidor.

A substituição pela cláusula 4.1 do contrato decorreu de expressa previsão no pedido inicial, sendo compatível com os princípios da boa-fé objetiva, equidade e função social do contrato.

Quanto ao pedido de fixação do termo final da mora, não houve devolução da matéria em sede de apelação, sendo a questão inovadora nos embargos de declaração, o que inviabiliza sua apreciação, diante da natureza integrativa do recurso.

Inexistindo os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “Afastada a contradição quando o acórdão embargado, com base no princípio do equilíbrio contratual e na boa-fé objetiva, afasta cláusula penal abusiva e aplica encargos previstos no contrato conforme pedido expresso na inicial. Inviável a apreciação, em embargos de declaração, de matéria não devolvida à instância recursal.”

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 141; Código de Defesa do Consumidor, art. 51, IV e §1º, II; Código Civil, art. 413.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA - Apelação: 8037733-74.2022.8.05.0001, Rel. LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO, 1ª Câmara Cível, pub. 02/05/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0521780-62.2016.8.05.0001
, em que figuram como embargante FATOR REALTY PARTICIPACOES S/A e outros e como embargado SERGIO MURILO SANTOS SILVA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da relatora.